Tribunal: STF
Processo: HC 255296
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. PAGAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa, ao valor de 4 salários-mínimos vigentes ao tempo do fato, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento, como incurso no art. 333, parágrafo único, do Código Penal.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida fixação do regime inicial semiaberto.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.



    4. No caso, em consequência da condenação por corrupção ativa pelo “pagamento pela liminar concedida em 7/7/2013”, estabeleceu-se o regime prisional fechado em razão dos elementos concretos e individualizados que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, §§ 2° e 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal.



    IV. Dispositivo 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.